Tribunal: STF
Processo: RE 1371561
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, assim ementado:



     



    “Recurso inominado - Incidência de contribuição previdenciária sobre sobre adicional de insalubridade - Possibilidade - Inaplicabilidade da tese fixada no Tema 163 da Repercussão Geral do E.STF - Possibilidade de Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade - Inteligência do art. 6º da Lei Complementar 432/855 - Sentença reformada - Recurso provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, §§3º, 8º, 12 e 201, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    De início, observo que a constitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar nº 432/85, não foi objeto de apreciação quando do julgamento do RE nº 642.682/SP-RG (Tema 448). Na ocasião, a Corte tão somente reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o adicional de insalubridade contemplaria apenas os servidores que exercem atividades insalubres efetivamente comprovadas.



    No que concerne à alegada violação do paradigma consubstanciado no tema nº 163, de repercussão geral, tem-se que o Tribunal de origem deferiu o pleito da apelação, por meio da seguinte fundamentação: 



    “Por fim, não se desconhece o teor do tema 153 do E. STF, que assim estabelece:



    (...)



    Verifica-se no caso específico dos servidores públicos efetivos de São Paulo pertencentes a determinadas classes que o Adicional de Insalubridade se configura, na verdade, como verba incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, na forma do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/85, o que configura situação divergente daquele tratada pelo E. STF.



    (...)



    Portanto, nada que se falar, no caso, em incidência da regra de exceção prevista no item 8, §1º, do artigo 8º, da Lei Complementar nº 1.012/07.



    Assim, mostra-se pertinente e justificável a incidência da referida contribuição previdenciária sobre o Adicional de Insalubridade, pelo que a ação improcede.”



    Como se vê, acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame à luz da legislação infraconstitucional local, o qual é inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal em processos com temática idêntica ao dos presentes autos: 



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.247.375/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/5/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LCE 432/1985 e 1.012/2007. SÚMULA 280 do STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE nº 1.288.395/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/1/21). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem fixação de verba honorária” (ARE nº 1.231.740/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/2/20).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente